Tribunal: TJDFT
Processo: 0719037-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719037-37.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO BETTIM JACOBI APELADO: NOTÍCIAS DE MINERAÇÃO BRASIL (NMB) D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por PEDRO BETTIM JACOBI em face da sentença de ID: Num. 62174598, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que julgou improcedente a pretensão autoral. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e intimado para recolher o preparo, conforme despacho de ID: Num. 63185668, o recorrente deixou que o prazo transcorresse sem apresentar qualquer manifestação, conforme certidão de ID: Num. 63673977. É o relato do necessário. DECIDO: O inc. III do art. 932 do CPC autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No seu parágrafo único, dispõe o referido artigo que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível” (art. 932, parágrafo único, do CPC). No caso em tela, restou caracterizada a deserção do recurso, pois não houve o recolhimento do preparo recursal, em que pese se tenha atribuído à parte apelante prazo para tanto, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Logo, o recurso não deve ser conhecido, já que inobservado requisito objetivo de admissibilidade recursal, ante o descumprimento do despacho de ID: Num. 63185668. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, em face de sua deserção. Publique-se. Intime-se Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador